Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703245-20.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MONICA BARRETO D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC e em razão do despacho de ID 65432373, intimem-se as partes, para se manifestarem sobre a Súmula Vinculante no 60 decorrente da decisão exarada pelo Plenário do STF, em 16/9/2024, no RE 1.366.243 (Tema 1.234) sob a sistemática de repercussão geral, pela homologação do acordo a partir de discussões entre União, Estados e Municípios, para fins de fornecimento de medicamentos, incluindo a definição de responsabilidades entre os entes do Poder Público. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para elaboração de parecer. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator